Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0739353-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: IVALDO FERREIRA DA CUNHA DESPACHO Após o julgamento do Recurso Inominado, o recorrente apresenta petição de ID 15425731, na qual comunica a realização de acordo entre as partes, sem que nele esteja aposta a ASSINATURA do seu ilustrado patrono regularmente constituído (ID 13929525. págs. 3 e 9). Assim, intime-se o recorrente para, em 5 (cinco) dias, regularizar a assinatura lançada no termo de composição, de modo a permitir a homologação do acordo e extinção do feito. Sucessivamente, intime-se a recorrida para, no mesmo prazo, se manifestar acerca do reportado, notadamente se ratifica a composição, de molde a ser, se o caso, corroborada e colocado termo ao litígio. Após, anotem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2020.